Tribunal: TCU
Processo: 001.247/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 990/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 001.247/2020-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ana Cristina Gomes Camargo Frederico (CPF XXX.187.937-XX); Antônio Tobias Teixeira Filho (CPF XXX.500.071-XX); Célio Sarmento da Silva (CPF XXX.336.802-XX); Isolete Ribas Padoin (CPF XXX.864.860-XX); João Carlos da Silva (CPF XXX.991.014-XX); Joaquim do Carmo Ferreira de Menezes (CPF XXX.065.211-XX); Jorge Ivo Ferreira (CPF XXX.085.677-XX); Jorge Paulo Ribeiro Damasceno (CPF XXX.767.142-XX); Maria Ineide Nondas Bispo (CPF XXX.504.443-XX) e Raimundo Souza Ribeiro (CPF XXX.578.103-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Defesa - Comando da Aeronáutica (vinculador). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.